Tribunal: TJMT
Processo: 1022141-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022141-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PEDRO EVALDO RITZMANN - CPF: 418.721.349-04 (AGRAVADO), MARIA KOVALUKI RITZMANN - CPF: 022.873.519-06 (AGRAVADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO COM INTUITO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo banco embargante contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que declarou a impenhorabilidade de pequena propriedade rural pertencente aos embargados.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto: (i) à alegação de ausência de comprovação dos requisitos legais para a impenhorabilidade da pequena propriedade rural; e (ii) à necessidade de demonstração concreta da comercialização de produtos agrícolas na propriedade para enquadramento como bem impenhorável.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para reanálise do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e expressa a questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, considerando os documentos constantes dos autos que comprovam que o imóvel é trabalhado pela família para sua subsistência e atende aos requisitos do art. 833, VIII, do CPC e do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal.

5. A matéria já foi devidamente analisada no acórdão recorrido, inexistindo qualquer omissão ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração.

6. O recurso tem nítido caráter de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, conforme o art. 833, VIII, do CPC e o art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, desde que preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 833, VIII; CF, art. 5o, XXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1408152/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, DJe 02/02/2017; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento

no
1022141-76.2024.8.11.0000
, interposta em desfavor de
PEDRO EVALDO RITZMANN e OUTRA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. PROPRIEDADE TRABALHADA PELA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora e declarou a impenhorabilidade de pequena propriedade rural pertencente aos Agravados.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel rural penhorado preenche os requisitos legais para ser considerado pequena propriedade rural impenhorável, conforme o artigo 833, VIII, do CPC e o artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir:

3. Demonstrado que a área do imóvel é inferior a quatro módulos fiscais e que é trabalhada pela família para subsistência, conforme comprovado nos autos, a impenhorabilidade deve ser mantida.

4. A alegação da Agravante de que a área está em condomínio com terceiro não impede o reconhecimento da impenhorabilidade, visto que a fração pertencente aos Agravados atende aos requisitos legais.

5. O bem imóvel já foi considerado impenhorável em decisões anteriores, conferindo segurança jurídica à questão.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que declarou a impenhorabilidade da propriedade rural.

Tese de julgamento:
“A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, conforme o art. 833, VIII, do CPC e o art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, desde que preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, VIII; CF, art. 5o, XXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1408152 PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, DJe 02/02/2017; TJ-MT, AI no 1016614-46.2024.8.11.0000.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração com intuito de prequestionar a matéria, sob fundamento de que:

1)
“
[...] há omissão, pois não restou analisado pelo julgador a ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos de impenhorabilidade pelo motivo de se tratar de pequena propriedade rural [...]
”; e

2)
“
[...] não foi apreciado na Decisão, que o agravado não comprovou que há comercialização de bens advindos da agropecuária originados de atividade rural na propriedade, inclusive, somente a alegação de ser aposentado na qualidade de segurado especial, não os qualifica como produtores rurais na data de hoje de forma automática, cabendo aos mesmos o ônus da prova [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 262960264), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante alega de que não haveria provas de que a propriedade rural dos embargados seria abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC e art. 5o, XXXVI, da Constituição.

O acórdão discorreu de forma clara e expressa a respeito do assunto, salientando que há provas satisfatórias nos autos que demonstram que a propriedade em questão, ainda que esteja em condomínio com terceiro (que, por sinal, não é devedor solidário), se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família, de modo que é, assim, um bem impenhorável. Merece ser novamente salientado, neste ponto, que o Contrato que fundamenta o crédito demonstra que a dívida é oriunda da aquisição de implementos agrícolas, além de que os documentos apresentados pelos Agravados (ID. 238337675) comprovam a aquisição, até dezembro de 2023, de insumos relacionados à atividade agrária

Além disso, conforme constou no voto embargado, a impenhorabilidade do referido imóvel já fora reconhecida em outros processos, de modo que é razoável mantê-la na ação principal em razão do princípio da segurança jurídica.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Inobstante, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025